Tribunal: TJBA
Processo: 8008805-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008805-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA KARLA SOUSA CRUZ

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Impugnação à concessão de gratuidade da justiça. Pessoa física. Presunção relativa da hipossuficiência econômica. Comprovação de renda moderada e encargos financeiros. Ausência de prova idônea em sentido contrário. Manutenção da decisão que deferiu o benefício

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo
banco c
ontra decisão
que
concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, ora agravada. O agravante sustenta que a agravada possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, alegando padrão de vida incompatível com a hipossuficiência declarada, renda estável e ausência de comprovação documental suficiente..

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar se a parte agravada faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz das provas constantes nos autos e dos critérios legais aplicáveis à análise da hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade da justiça é assegurada à pessoa que comprove insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

4
. A análise da documentação juntada aos autos (declaração de imposto de renda e comprovantes de renda) revela que a parte agravada aufere remuneração mensal de cerca de R$ 5.000,00, valor comprometido com obrigações financeiras, o que caracteriza situação de dificuldade econômica.

5
. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora, pessoa física, não foi elidida pelas alegações genéricas do agravante, tampouco por provas robustas que infirmassem a condição declarada.

6
. A jurisprudência do TJ/BA reconhece a possibilidade de concessão da justiça gratuita mesmo a pessoas com renda moderada, desde que comprovada a incompatibilidade entre os rendimentos e os custos do processo, como verificado no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

7
. Decisão mantida. Recurso de agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8008805-14.2025.8.05.0000
, em que é
agravante
BANCO DO BRASIL S.A

e agravado

L
ARISSA KARLA SOUSA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.